Tribunal: TJMT
Processo: 1011004-42.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011004-42.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MARINALVA RIBEIRO DE BRITO OLIVEIRA - CPF: 831.129.521-20 (APELADO), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1011004-42.2022.8.11.0041.

Origem
:
VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL.

Recorrentes
:
ESTADO DE MATO GROSSO E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (DETRAN/MT).

Recorrida
:
MARINALVA RIBEIRO DE BRITO OLIVEIRA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
23 A 27/4/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. VEÍCULO APREENDIDO E DECLARADO PERDIDO EM FAVOR DA UNIÃO. IPVA E LICENCIAMENTO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS POSTERIORES. REGISTRO VEICULAR. ADEQUAÇÃO À REALIDADE FÁTICA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJMT. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelos reclamados contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débitos tributários c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, declarou a inexistência de propriedade de veículo apreendido e posteriormente perdido em favor da União, determinou a baixa de multas e débitos tributários posteriores à apreensão, a adequação do registro veicular e condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se são exigíveis débitos de IPVA e taxa de licenciamento após a apreensão e o perdimento do veículo em favor da União; (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais em razão da inscrição indevida em dívida ativa, diante da ausência de apresentação de extratos de órgãos de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece que o fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo, inexistindo obrigação tributária quando a parte não mais detém a propriedade ou posse do bem.

4.

Afirma que, com a apreensão e o perdimento do veículo em favor da União, a parte perde a disponibilidade do bem, afastando a incidência de tributos posteriores ao evento.

5.

Entende que a taxa de licenciamento pressupõe a possibilidade de circulação do veículo, o que não ocorre quando o bem está apreendido ou declarado perdido, tornando indevida sua cobrança.

6.

Considera legítima a determinação de adequação do registro veicular para refletir a realidade jurídica do bem, com a retirada do nome da parte e anotação do perdimento.

7.

Aplica a responsabilidade objetiva do Estado, mas exige a comprovação mínima do dano moral conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

8.

Observa-se que a Súmula 52 das Turmas Recursais do TJMT exige a apresentação de extratos dos órgãos de proteção ao crédito dos últimos cinco anos como critério probatório para configuração do dano moral.

9.

Conclui que a ausência desses documentos impede a verificação de negativações anteriores, inviabilizando a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A apreensão e o perdimento do veículo em favor da União afastam a exigibilidade de IPVA e taxa de licenciamento posteriores, por ausência de propriedade e impossibilidade de circulação do bem. 2. O registro veicular deve refletir a realidade fática e jurídica, admitindo-se a anotação de perdimento para evitar cobranças indevidas. 3. A ausência de extratos dos órgãos de proteção ao crédito referentes aos últimos cinco anos impede a configuração do dano moral por negativação indevida, nos termos da Súmula 52 das Turmas Recursais do TJMT.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CTB, art. 130; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei no 12.153/2009.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turmas Recursais, Súmula 52; TJMT, Turma Recursal, N.U 1014209-94.2025.8.11.0002, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 12.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelos reclamados contra sentença proferida no ID 319295439, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

A magistrada singular declarou que a autora não é proprietária do veículo FIAT TORO VOLCANO, placa PBI-9866, determinou ao Detran/MT a baixa de infrações e multas posteriores a 09/08/2019, determinou ao Estado de Mato Grosso o cancelamento de débitos fiscais inscritos em dívida ativa com fatos geradores posteriores a agosto de 2019, determinou a anotação no sistema de que o bem foi perdido em favor da União, e condenou os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

O processo teve origem em ação declaratória na qual a autora alegou que seu veículo foi apreendido em 09/08/2019 pela Polícia Federal e posteriormente declarado perdido em favor da União por sentença criminal.

Sustentou que, apesar disso, continuou sendo cobrada por IPVA, licenciamento e seguro DPVAT, culminando com a inscrição de seu nome em dívida ativa.

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam: a) ausência de previsão legal para isenção da taxa de licenciamento; b) impossibilidade técnica de alterar o registro de propriedade para "proprietário desconhecido"; c) princípio da separação dos poderes e impossibilidade de o Judiciário exercer função legislativa; d) legalidade do protesto de certidão de dívida ativa; e) ausência de dano moral indenizável; e f) alternativamente, redução do
quantum
indenizatório.

A reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 319295444), refutando os argumentos recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, ao verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar sua atuação, deixou de manifestar quanto ao mérito da presente ação (ID 325642371).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que, na data de
19/12/2025
, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou da competência para processar e julgar o presente recurso, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal
,
sem que houvesse insurgência das partes
. Ato contínuo, os autos vieram conclusos em 11/3/2026.

No caso em apreço, trata-se de ação que versa sobre
declaração de inexistência de débito tributário c/c indenização para reparação de danos morais com obrigação de fazer
, cujo valor da causa é inferior a 60 salários mínimos (R$ 26.594,53).

Considerando que o sistema dos Juizados Especiais é regido pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, bem como sua natureza de microssistema voltado à efetivação do acesso à justiça e à concretização dos direitos fundamentais, impõe-se a convalidação dos atos processuais praticados perante o juízo comum, por meio de medida que evite a repetição de atos já válidos e úteis e, sobretudo, que previna prejuízos às partes.

Dessa forma, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, convalidam-se todos os atos processuais regularmente praticados no juízo de origem, devendo o processo prosseguir perante este Juizado Especial, sem necessidade de renovação dos atos processuais válidos, em respeito à boa-fé processual e à razoável duração do processo.

Assim, os autos serão processados conforme as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei no 12.153/2009).

Pois bem, a questão central consiste em verificar se a sentença recorrida merece reforma quanto aos seus fundamentos e dispositivo, especialmente no que se refere à condenação por danos morais.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei no 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força da Lei no 12.153/2009.

No caso em análise, está demonstrado nos autos que o veículo FIAT TORO VOLCANO, placa PBI-9866, foi apreendido em
09/08/2019
pela Polícia Federal e posteriormente declarado perdido em favor da União por sentença criminal proferida nos autos no 1000659-27.2019.4.01.3600.

O fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo automotor. Sem que a recorrida ostente, de fato, a condição de proprietária do veículo, não há responsabilidade tributária, porque não verificada a hipótese de incidência do tributo.

A partir da apreensão do veículo em 09/08/2019, a autora perdeu a propriedade e a posse do bem, não podendo ser responsabilizada pelos tributos cujos fatos geradores ocorreram posteriormente a essa data.

Portanto, a sentença recorrida acertou ao declarar a inexigibilidade dos débitos de IPVA com fatos geradores posteriores a agosto de 2019 e ao determinar o cancelamento da inscrição em dívida ativa.

Quanto à taxa de licenciamento, os recorrentes alegam ausência de previsão legal para isenção.

Embora a legislação estadual não preveja expressamente a isenção da taxa de licenciamento em casos de apreensão ou perdimento do veículo, a cobrança dessa taxa pressupõe a possibilidade de circulação do veículo, o que não ocorre quando o bem está apreendido ou foi perdido em favor da União.

O artigo 130 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que "
todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, para transitar na via, deverá ser licenciado anualmente
".

Se o veículo não pode transitar porque está apreendido ou foi perdido em favor da União, não há razão para exigir o licenciamento de quem não mais detém a propriedade ou posse do bem.

Assim, a sentença recorrida também acertou ao determinar o cancelamento dos débitos de licenciamento posteriores à apreensão.

Os recorrentes alegam impossibilidade técnica de alterar o registro de propriedade para "
proprietário desconhecido
" ou incluir observação de que o bem foi perdido em favor da União.

Contudo, a sentença recorrida não determinou a alteração do registro para "
proprietário desconhecido
", mas sim que se proceda à retirada do nome da autora do cadastro do veículo, devendo passar a constar a observação de "
bem perdido em favor da união
".

Trata-se de medida necessária para adequar o registro à realidade fática e jurídica do bem, que não mais pertence à autora desde a apreensão e posterior perdimento em favor da União.

O sistema de registro de veículos deve refletir a situação real do bem, e a inclusão de observação sobre o perdimento em favor da União é medida que se impõe para evitar cobranças indevidas e garantir a segurança jurídica.

Quanto à condenação por
danos morais
, a responsabilidade civil do Estado, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, é objetiva, exigindo apenas a demonstração da conduta estatal, do dano e do nexo causal entre ambos.

Contudo
, embora o a inscrição do nome da demandante no cadastro de dívida ativa seja indevido e possa,
em tese
, gerar dano moral presumido, a jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso estabeleceu critério probatório específico para o reconhecimento de dano moral indenizável em casos de negativação ou protesto indevido.

Nesse contexto, a Súmula 52 das Turmas Recursais do TJMT dispõe: "
A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
".

Analisando os autos, verifica-se que a recorrida
não
apresentou os extratos completos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA referentes aos últimos cinco anos.

A ausência desses documentos impede a verificação de eventual histórico de inadimplência anterior, requisito essencial para a análise do pedido indenizatório segundo o entendimento consolidado desta Turma Recursal.

A exigência desses extratos constitui critério probatório destinado a assegurar segurança jurídica na análise dos pedidos indenizatórios, evitando que pessoas com histórico de inadimplência recebam indenização por dano moral em situações de negativação pontual.

Não se trata de negar que o protesto indevido seja ilícito ou que possa causar danos. Trata-se de
estabelecer parâmetro probatório mínimo para a caracterização do dano moral indenizável
, em observância ao entendimento jurisprudencial consolidado das Turmas Recursais.

Nesse sentido, em caso semelhante, segue o precedente desta Primeira Turma Recursal:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
IPTU. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. CRITÉRIO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE EXTRATOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJMT
. FATO ANTERIOR AO JULGAMENTO ALEGADO COMO SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A Súmula 52 das Turmas Recursais do TJMT estabelece que a ausência de apresentação de extratos completos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA referentes aos últimos cinco anos impede a verificação da existência de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral decorrente de negativação indevida
.

7. A exigência desses extratos constitui critério probatório destinado a assegurar segurança jurídica na análise dos pedidos indenizatórios, permitindo aferir eventual histórico de inadimplência anterior.

(...)

Tese de julgamento: (...)

2. O reconhecimento da ilicitude do protesto indevido não dispensa a observância do critério probatório estabelecido pela jurisprudência das Turmas Recursais para caracterização do dano moral indenizável.

3. A ausência de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito referentes aos últimos cinco anos impede a verificação de negativações anteriores e inviabiliza a condenação por dano moral, nos termos da Súmula 52 das Turmas Recursais do TJMT
.

(...)

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turmas Recursais, Súmula 52; TJRS, Recurso Cível no 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20.06.2018.

(N.U 1014209-94.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026) (grifei).

Assim, embora reconheça a ilicitude da inclusão do nome da reclamante no cadastro de dívida ativa,
a condenação por danos morais
em razão da ausência de comprovação mínima exigida pela orientação jurisprudencial consolidada desta Turma Recursal
deve ser afastada
.

Por fim, cumpre registrar que a sentença recorrida condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios. Contudo, tal condenação não encontra amparo legal no sistema dos Juizados Especiais.

O artigo 55 da Lei no 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do artigo 27 da Lei no 12.153/2009, estabelece que "
a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado
".

A condenação em honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição dos Juizados Especiais somente é cabível nos casos de recurso, conforme dispõe a parte final do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

Portanto, a condenação em honorários advocatícios fixada na sentença recorrida deve ser afastada, ressalvando-se a possibilidade de fixação de honorários recursais em razão do resultado do presente recurso.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação por danos morais
, bem como a condenação em honorários advocatícios fixada na sentença de primeiro grau, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026